Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-34.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012327-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE MASSON - CPF: 105.663.778-10 (RECORRENTE), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), JOSE CARLOS TEXEIRA CAETANO - CPF: 785.970.138-34 (RECORRIDO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Texeira Caetano

Recorrida:
Marlene Masson

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO EM AMBIENTE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a improcedência da ação sob alegação de ausência de provas válidas e comprometimento de suas faculdades mentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas — áudios e testemunhos — são lícitas e suficientes para comprovar a prática de ato difamatório; (ii) estabelecer se a condição de saúde do recorrente exclui ou reduz sua responsabilidade civil pelos danos morais causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, constitui meio de prova lícita e válida para instruir o feito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.

As provas constantes dos autos — áudios, declarações de moradores e registros documentais — comprovam a prática de difamação pelo recorrente, configurando ato ilícito e violação à honra e imagem da recorrida.

5.

O ambiente condominial, por sua natureza de convivência contínua, potencializa a repercussão de boatos, agravando o dano moral sofrido pela recorrida e tornando necessária a reparação, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

6.

A condição de saúde alegada pelo recorrente não é comprovada por documentos idôneos nos autos e, ausente declaração de incapacidade civil, não afasta sua responsabilidade pelos atos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, constitui prova lícita e apta a instruir processo de indenização por danos morais.

2.

A difamação em ambiente condominial enseja reparação civil por danos morais em virtude da ampla repercussão dos boatos e da violação da honra da vítima.

3.

A ausência de interdição formal não exime a responsabilidade civil do agente por atos praticados, ainda que existam alegações de comprometimento de sua saúde mental.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 583937, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, julgado em 19/11/2009; STJ, AgRg no HC nº 787327/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 28/08/2023; TJ-MG, AC nº 5001375-07.2021.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, julgado em 11/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Texeira Caetano

Recorrida:
Marlene Masson

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Carlos Texeira Caetano

Ação:
de Indenização por Danos Morais por Difamação.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 288298897)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 288298899): defende a reforma da sentença para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 288298917):

requer seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1012327-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
José Carlos Texeira Caetano

Recorrida:
Marlene Masson

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de calúnia e difamação.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora exerce a função de síndica do prédio onde ambas as partes residem. Alega que, em dezembro de 2023, tomou conhecimento de que o recorrente estava disseminando boatos de teor sexual, difamando-a perante os moradores do condomínio, causando-lhe constrangimento.

Como meio probatório, foram apresentados áudios gravados pelo porteiro Antônio (Id. 288298852), declarações de moradores (Id. 288298850 e Id. 288298851), registro de queixa-crime (Id. 288298855) e capturas de tela de conversas via aplicativo WhatsApp (Id. 288298853).

O recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por insuficiência probatória e pela suposta ilicitude das gravações apresentadas. Alega, também, que sua condição de saúde, marcada por acidente isquêmico recente, compromete suas faculdades mentais, requerendo o reconhecimento de sua inimputabilidade ou, ao menos, a redução de sua responsabilidade civil, pleiteando a improcedência da ação.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil do recorrente pelas imputações difamatórias à recorrida, consubstanciadas em boatos de conteúdo sexual espalhados no condomínio em que ambos residem.

Da análise dos autos, constata-se que as provas coligidas, especialmente os áudios obtidos por um dos interlocutores (porteiro do prédio) e as testemunhas ouvidas na audiência de instrução (Id. 288298879 e Id. 288298880), comprovam de forma inequívoca a prática do ato ilícito, consubstanciado na difusão de fato ofensivo à reputação da recorrida.

As gravações foram produzidas por parte legitimada e, portanto, são válidas e aptas a instruir o feito, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AÇÃO PENAL.
PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. VALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
(STF - RE: 583937 RJ, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
ESCUTA AMBIENTAL EFETUADA POR UM DOS INTERLOCUTORES DO DIÁLOGO SEM A CIÊNCIA DOS DEMAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No caso, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é lícita a prova obtida a partir de gravação ambiental feita por um dos interlocutores do diálogo sem a ciência dos demais, uma vez que "não há nos autos prova a indicar ter a vítima agido sem a vontade livre e consciente de realizar a gravação, depois de, somente, ter sido orientada pela Corregedoria da Polícia Civil a assim proceder.". Precedentes. 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 787327 SP 2022/0378151-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Dessa forma, não restou demonstrada ilegalidade da prova produzida, ou, qualquer excludente de responsabilidade, tampouco prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A exposição pública da autora no ambiente condominial ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando grave ofensa à sua honra e imagem. Em se tratando de ambiente de convivência diária e contínua, as insinuações difamatórias adquiriram maior repercussão, expondo a autora a constrangimentos reiterados e à deterioração de sua reputação.

Tal circunstância atinge a dignidade da pessoa humana e configura inequívoco abalo moral, ensejando a reparação indenizatória, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - "COMUNICADO EXTRAORDINÁRIO" EMITIDO POR SÍNDICO - ABUSO DA FUNÇÃO - MOTIVAÇÕES PESSOAIS - EXPOSIÇÃO DO AUTOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE OS DEMAIS CONDÔMINOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. - À luz da teoria da asserção, se os réus possuem pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido, eis que teriam extrapolado os poderes de representatividade do ente despersonalizado por motivações pessoais, estes tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos - A imputação de práticas desprezíveis à pessoa, principalmente em seu ambiente residencial, com o intuito de prejudicar sua imagem, a expõe à situação vexatória suficiente para configurar ato ilícito ensejador de dano moral, nos termos dos art. 186, 187 e 927 do Código Civil - No arbitramento da indenização pela ofensa moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, razoavelmente fixando quantia que sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem constituir valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 50013750720218130024, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)”

Quanto às alegações relativas à condição de saúde do recorrente, embora ensejem compreensão humanitária, não afastam sua capacidade civil nem exoneram da responsabilidade pelos danos causados, inexistindo prova de interdição ou de incapacidade superveniente nos autos.

Diante do exposto, não há razões para modificar o entendimento da sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025